Tribunal: TCU
Processo: 013.372/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Associacao Tecnico Cientifica Eng Paulo de Frontin,Jesualdo Pereira Farias,Jose de Paula Barros Neto contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 898/2026-TCU-Plenário Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio Fundeci 2011/073. Considerando que o processo foi apreciado por meio do Acórdão 4009/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas dos responsáveis e da Associação e lhes aplicou débito e multa (peça 131); Considerando que foram interpostos recursos de reconsideração, os quais foram conhecidos e, no mérito, foram parcialmente acolhidos, de forma a reduzir o débito e a multa aplicados, nos termos do Acórdão 3008/2025-TCU-Primeira Câmara (peça 235); Considerando que, em seguida, foram opostos embargos de declaração, os quais foram conhecidos e, no mérito, rejeitados pelo Acórdão 6125/2025-TCU-Primeira Câmara (peça 256). Considerando que os responsáveis interpõem recurso de revisão; Considerando que o recurso de revisão se constitui em espécie recursal de sentido amplo, verdadeiro procedimento revisional, com índole jurídica similar à ação rescisória, que objetiva a desconstituição da coisa julgada administrativa. Além dos pressupostos de admissibilidade comuns a todos os recursos (tempestividade, singularidade e legitimidade), o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992: I - erro de cálculo; II - falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e III - superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando o exame do recurso constata-se que os recorrentes se limitaram a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que, para conhecimento de recurso com base em documento novo, não basta tão somente que se apresente elementos que ainda não constavam dos autos. A documentação deve, ao menos em tese, ter eficácia sobre o julgamento de mérito proferido nos autos, vale dizer, ser potencialmente capaz de elidir a irregularidade, produzir efeitos sobre a decisão e desconstituir o julgado anteriormente prolatado; Considerando que os recorrentes inserem, nessa fase processual, documentos que não são capazes, nem ao menos em tese, de influenciar a decisão de mérito proferida na presente TCE, visto que pretendem demonstrar a regular aplicação dos recursos públicos federais por meio de fotografias. Cabe destacar que as notas fiscais e declarações apresentadas não são documentos novos e já foram objeto de análise deste Tribunal; Considerando que cabe ao gestor o ônus da prova quanto à regular aplicação dos valores que lhe foram confiados para consecução do objeto pactuado. Tal comprovação é decorrente de expresso dispositivo constitucional contido no art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal, bem assim do disposto no art. 93 do Decreto-lei 200/1967 c/c o art. 66 do Decreto 93.872/1986; Considerando que a apresentação isolada de fotografias não é suficiente para demonstrar que os recursos do convênio foram utilizados de forma regular. Assim, tem-se que o conjunto documental apresentado é incapaz de gerar efeitos sobre a decisão recorrida, à luz das irregularidades que motivaram a decisão proferida nesta TCE. Entende-se, dessa forma, que esses não podem ser considerados como documentos novos; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não-conhecimento do presente recurso de revisão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 288, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do presente recurso de revisão interposto por Jesualdo Pereira Farias, Jose de Paula Barros Neto e Associação Técnico Científica Eng. Paulo de Frontin, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, sem prejuízo da orientação consignada no item 1.10 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.372/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 020.295/2025-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.293/2025-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.292/2025-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.296/2025-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Associação Técnico Científica Eng. Paulo de Frontin (07.778.137/0001-10); Jesualdo Pereira Farias (XXX.745.143-XX); Jose de Paula Barros Neto (XXX.551.823-XX). 1.3. Recorrentes: Associação Técnico Científica Eng. Paulo de Frontin (07.778.137/0001-10); Jesualdo Pereira Farias (XXX.745.143-XX); Jose de Paula Barros Neto (XXX.551.823-XX). 1.4. Unidade Jurisdicionada: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Maria Glicia Conde Santiago (23.767/OAB-CE) e Carla Albuquerque Marques (15.650/OAB-CE), representando Jesualdo Pereira Farias; Maria Glicia Conde Santiago (23.767/OAB-CE) e Carla Albuquerque Marques (15.650/OAB-CE), representando Associação Técnico Científica Eng. Paulo de Frontin; Maria Glicia Conde Santiago (23.767/OAB-CE) e Carla Albuquerque Marques (15.650/OAB-CE), representando Jose de Paula Barros Neto. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.10.1. dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão, encaminhando-lhes cópia.